Tribunal: STF
Processo: Rcl 68218
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Brazil Tower Cessão de Infra-estruturas Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001405-42.2020.5.02.0044, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado para prestação de serviços de direção de projetos de infra-estrutura, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Ao reconhecer a prestação de serviços e negar a existência do vínculo, a reclamada atraiu para si o ônus de comprovar a natureza da relação jurídica mantida com o reclamante, ônus do qual não se desincumbiu.



    O contrato de emprego, para ser considerado como tal, pressupõe a existência de subordinação, a não eventualidade, a pessoalidade e a onerosidade.



    Para o direito laboral, diante do princípio da primazia da realidade, que lhe é peculiar, o que importa é o que ocorre no mundo dos fatos. Assim, para o reconhecimento do contrato de emprego, prevalece a realidade da relação havida entre as partes, uma vez que o contrato de trabalho é do tipo "realidade". Assim, irrelevante o grau de instrução de escolaridade da parte e/ou seu padrão de vida para tal verificação.



    A parte reclamada, todavia, não se desincumbiu de seu ônus probatório porquanto não produziu prova suficientemente robusta no intuito de descaracterizar a existência dos elementos essenciais à existência do vínculo empregatício, que se presume.



    No caso dos autos restou incontroverso o pagamento de remuneração mensal pela reclamada, além de reembolso de despesas, inclusive para entretenimento (como almoços, jantares, teatros, para si e para eventuais clientes etc.), como admite a própria reclamada.



    Nesse contexto, evidencia-se o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, e não mero contrato de prestação de serviços, quando demonstrado que esta detinha o controle administrativo e até mesmo financeiro sobre a atividade do autor, fixando uma remuneração mensal acrescida de bonificação e, ainda, reembolso de despesas, inclusive para almoços e jantares com clientes.



    Nota-se, também, que a reclamada não impugna a obrigatoriedade de cumprimento pelo autor de uma jornada mínima semanal de 40 horas, impondo-se ressaltar que o denominado "entretenimento" alegado corresponde a atividades do autor em favor da reclamada para captação de clientes e relacionamentos para fins comerciais, pois conforme consta das próprias razões da reclamada "realizando uma interface direta com os clientes, para fins comerciais". Ainda, nos termos do depoimento da própria reclamada e testemunhas, o reclamante tinha como atividades "manter o contato, fazer visitas com a finalidade de conseguir mais torres para a reclamada e adquirir novos sites para a reclamada", de modo que ainda que externamente, estava desempenhando atividades em favor da ré.



    Ademais, infere-se, no primeiro contrato firmado entre as partes, a previsão de vigência por "prazo indeterminado", o que também não se mostra razoável para um contrato de prestação de serviços.



    A cláusula 7ª do contrato (fl. 199), ainda, estabelece que à contratante reserva-se o "direito de fiscalização, providenciar ou reembolsar as despesas de transporte e hospedagem de pessoal", o que evidencia a efetiva subordinação.



    Além disso, a emissão de notas fiscais exclusivamente para a empresa reclamada, na sequência numérica e cronológica (fls. 142/ss), configura evidente fraude perpetrada pelo empregador que se recusa a registrar o trabalhador e determina a abertura de empresa própria para o pagamento dos salários ( artigo 9º, da CLT), o que corrobora que a empresa AMBROZIO CONSULTING EIRELI - ME foi constituída, na verdade, unicamente para conferir aparência de autonomia à relação mantida entre as partes.



    Assim, presentes todos os elementos formadores da relação de emprego, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, deve ser reconhecido o vínculo de emprego entre o autor e a reclamada por todo o período do vínculo laboral.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente